Tribunal: TJMT
Processo: 1043963-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043963-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.575.754/0001-23 (AGRAVADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR E INEXISTÊNCIA DE BENS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, formulado em cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão, com o objetivo de inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da empresa são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, condicionada à comprovação de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme art. 50 do CC.

4. O simples inadimplemento da obrigação, a inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não autorizam, por si sós, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que tais circunstâncias, desacompanhadas de prova concreta de abuso, são insuficientes para a desconsideração.

6. No caso, não foram apresentados elementos que evidenciem utilização abusiva da pessoa jurídica, como confusão patrimonial ou desvio de finalidade, limitando-se a agravante a apontar a frustração da execução.

7. A condição de microempresa não altera a natureza de sociedade limitada, na qual prevalece a separação patrimonial entre sócios e pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC. 2. A ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa, isoladamente considerados, não autorizam a medida excepcional.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.712.305/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.04.2021; TJ/MT, AI 1035298-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito ativo, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

O ato judicial impugnado, proferido nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n. 0005039-13.2016.8.11.0041) movido em face da empresa
BETA EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
, indeferiu novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ao fundamento de que a matéria já se encontraria “dirimida”, determinando-se, por conseguinte, o arquivamento dos autos.

Nas razões recursais, a cooperativa agravante alega que o d. magistrado de primeiro grau incidiu em equívoco ao não reanalisar o pleito de desconsideração da personalidade jurídica à luz de fatos novos e do esvaziamento patrimonial da executada.

Relata de modo pormenorizado que, diante das inúmeras pesquisas infrutíferas na busca de bens para satisfazer a execução, restou comprovado o esvaziamento patrimonial da empresa, razão pela qual requereu, em 2018, a desconsideração da personalidade jurídica, o que foi indeferido pelo juiz naquele momento processual.

Alega que, após o indeferimento do pleito, continuou em busca de bens da empresa como única opção, ocasião em que constatou que a pessoa jurídica devedora encerrou suas atividades no local em que foi citada, frustrando, também, a intimação acerca do cumprimento de sentença.

Salienta que as sucessivas pesquisas em sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER) restaram integralmente infrutíferas, culminando com a informação do sistema SNIPER de que a pessoa jurídica se encontra com situação cadastral inapta por omissão de declarações.

Sustenta ainda que a manutenção do r.
decisum
terminaria por beneficiar e premiar o mau pagador, contrariando frontalmente a sólida jurisprudência emanada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Por fim, requer a reforma da decisão para seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica no bojo da execução, determinando a inclusão dos sócios Bartolomeu Alonso de Arruda e Roberto Cesar Alonso de Amorim Arruda no polo passivo da execução.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 335212858)

As contrarrazões não foram apresentadas, porque não houve citação da parte agravada na origem (id. 335554371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento se submete a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado, a agravante se insurge contra a decisão de primeiro grau que indeferiu novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
BETA EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
, formulado pela cooperativa agravante no Cumprimento de Sentença oriundo da Ação de Busca e Apreensão por ela ajuizada.

Após a detida análise das alegações trazidas e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal não merece amparo.

O cerne da controvérsia reside em definir se os elementos apresentados pela agravante — notadamente a ausência de bens e o encerramento irregular das atividades da empresa devedora — são suficientes para caracterizar o abuso da personalidade jurídica e, assim, autorizar a inclusão de seus sócios no polo passivo da execução.

A matéria é regida pelo artigo 50 do Código Civil, que estabelece a Teoria Maior da Desconsideração, exigindo, para sua aplicação, a prova do uso abusivo da pessoa jurídica. Dispõe o referido artigo:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3o

O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4o

A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5o

Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.”

Como se vê, a legislação é clara ao condicionar a medida excepcional à comprovação do desvio de finalidade — ato de utilizar a pessoa jurídica para propósitos distintos de seu objeto social, com o intuito de lesar credores — ou da confusão patrimonial — inexistência de separação de fato entre o patrimônio da sociedade e o de seus sócios.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que o simples inadimplemento, a ausência de bens penhoráveis ou a dissolução irregular da sociedade não são, isoladamente, suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.

A propósito, segue orientação da c. Corte Superior:

“Consoante entendimento desta Corte Superior, ‘a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial’ (AgInt no AREsp 1,712,305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe de 14/04/2021).”
(STJ - AgInt no AREsp: 2028471 MT 2021/0368641-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

No mesmo sentido, orienta-se este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: ‘1.
O encerramento irregular das atividades de pessoa jurídica, desacompanhado de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica
. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração inequívoca de uso abusivo da empresa, nos termos do art. 50 do CC.’”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10352988220258110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2025)

No caso concreto, a agravante fundamenta seu pedido basicamente na inaptidão cadastral da empresa e na frustração das tentativas de localização de bens penhoráveis.

Embora tais fatos evidenciem a ausência de patrimônio capaz de garantir o pagamento da dívida executada e o possível encerramento de fato das atividades, eles não comprovam, por si, que os sócios se utilizaram da pessoa jurídica de forma abusiva para ocultar patrimônio ou desviar finalidades.

Impende registrar que a condição de
microempresa (ME)
não afasta a natureza de
sociedade limitada (LTDA)
, não se confundindo com a figura do empresário individual, como pretende fazer crer a agravante.

Cumpre esclarecer que a expressão "Limitada" refere-se à
natureza jurídica
da sociedade empresarial, na qual a separação patrimonial é a regra. Por sua vez, a sigla "ME" diz respeito ao
porte da empresa
, definido estritamente pelo seu faturamento anual.

A denominação
LTDA ME
caracteriza, portanto, uma Sociedade Limitada de pequeno porte, enquadrada como Microempresa. Tal classificação indica uma estrutura com dois ou mais sócios, cuja responsabilidade é restrita ao capital social integralizado, mantendo a distinção entre o patrimônio particular e o da pessoa jurídica; o que não se confunde, sob hipótese alguma, com a empresa individual.

Nessa linha de intelecção, tratando-se a executada de
Microempresa (ME)
com natureza de
Sociedade Limitada (LTDA)
, na qual a separação patrimonial é a regra, o acolhimento da pretensão exigiria a apresentação de elementos concretos.

Seria necessária a demonstração, por exemplo, de transferência de ativos da empresa para os sócios sem a devida contraprestação, o pagamento de dívidas pessoais dos sócios com recursos da pessoa jurídica ou, ainda, o uso da estrutura empresarial para fins estranhos ao seu objeto social. Tais provas, contudo, não foram produzidas nos autos.

Por tais considerações, concluo que, à míngua de prova robusta do abuso da personalidade jurídica, nos estritos termos do artigo 50 do Código Civil, a decisão recorrida que indeferiu o pedido de desconsideração não merece reforma.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026